Tribunal: TJSP
Processo: 2043294-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Produção antecipada de provas. Gratuidade processual. Decisão agravada que concedeu parcialmente o benefício, determinando o recolhimento de 30% da taxa judiciária. Insurgência da autora. Superveniente pagamento da taxa nos termos da determinação judicial. Preclusão lógica (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Perecimento do objeto do recurso, pela supressão de

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Produção antecipada de provas. Gratuidade processual. Decisão agravada que concedeu parcialmente o benefício, determinando o recolhimento de 30% da taxa judiciária. Insurgência da autora. Superveniente pagamento da taxa nos termos da determinação judicial. Preclusão lógica (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Perecimento do objeto do recurso, pela supressão de sua utilidade. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043294-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
GLEISSE GARCIA GUIMARÃES, são agravados LUAN DE FREITAS FONSECA,
CIDEP – CENTRO INTERDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
E PROFISSIONAL LTDA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043294-73.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 16.103
2
Agravante – Gleisse Garcia Guimarães
Agravados
Luan de Freitas Fonseca, CIDEP
Centro Interdisciplinar de
Desenvolvimento Educacional e Profissional Ltda. e Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais
Agravo de Instrumento no 2043294-73.2020.8.26.0000 2a Vara de Novo Horizonte
Voto no 16.103
Processual. Acidente de trânsito. Produção antecipada de
provas.
Gratuidade
processual.
Decisão
agravada que
concedeu
parcialmente
o
benefício,
determinando
o
recolhimento de 30% da taxa judiciária. Insurgência da
autora. Superveniente pagamento da taxa nos termos da
determinação judicial. Preclusão lógica (art. 1.000, parágrafo
único, do CPC). Perecimento do objeto do recurso, pela
supressão de sua utilidade. Agravo de instrumento não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão a fls. 140/141 dos
autos principais, que, no âmbito de procedimento de produção antecipada de provas, tendo
por origem acidente de trânsito, denegou parcialmente à autora o benefício da gratuidade
processual, determinando o recolhimento de 30% da taxa judiciária.
Insurge-se a autora, reiterando a situação de hipossuficiência e
insistindo persistir no sistema vigente a presunção de veracidade na alegação de
insuficiência formulada pela parte. Nesse sentido, afirma estar desempregada, sustentando,
ainda, que a contratação de advogado particular não seria óbice à obtenção do benefício.
Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da
gratuidade processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se parcialmente o efeito suspensivo requerido, para sustar por completo a exigibilidade
imediata das custas iniciais. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043294-73.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 16.103
3
Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões dos agravados, ainda não citados
para os termos da demanda.
O recurso é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos
do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais,
bem como de recolher o preparo, justamente por voltar-se o agravo a questionar a
denegação do benefício.
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a falta de interesse recursal
superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido efetuado pela autora o recolhimento de 30% das
custas iniciais (cf. fls. 159/161 dos autos principais), determinação contra a qual se insurge.
Assim, operou-se a preclusão lógica, pela aceitação tácita e
cumprimento espontâneo da decisão recorrida, em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
A par disso, com o cumprimento da determinação, deixou de ter o
recurso, destinado à concessão integral do benefício da gratuidade processual, toda a sua
utilidade. Perdeu o recurso, em tais termos, seu objeto.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
FABIO TABOSA
Relator